Tribunal: STF
Processo: RE 1299194
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos à Execução opostos pelo Município em obrigação de fazer Citação Desnecessidade Apresentação espontânea, com os embargos Possibilidade de execução provisória Desnecessidade de liquidação Litispendência e coisa julgada Inocorrência Ausência de comprovação de que servidores estabeleceram novos vínculos em momento posterior ao período tratado Súmula Vinculante 42 Inaplicabilidade A despeito do título ser fundado em lei que previa aumento salarial com base em índices federais de correção monetária, a declaração de inconstitucionalidade alcança outras leis de semelhante conteúdo, não a lei em comento Interpretação restritiva Prevalência do princípio da imutabilidade da coisa julgada Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução Embargos de declaração acolhidos”. 
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.767-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia ora em debate, tendo em vista que a matéria discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se a ementa do paradigma (Tema 378):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator